Tribunal: TJDFT
Processo: 0731658-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VERIFICADA. ALTERADA A REDAÇÃO DA EMENTA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. MANTIDO O RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DOS AUTORES CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Embargos apostos pela ré e pelos autores. A ré, recorrida no recurso inominado, requer o acolhimento dos presentes embargos a fim de que a fixação do valor dos honorários advocatícios, a serem pagos pelos autores, recorrentes no recurso inominado, se dê com base no valor da causa, ante a improcedência do pedido deduzido na inicial. Os autores postulam a concessão de gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.
3. Assiste razão aos embargantes.
4. Com efeito, diante da improcedência do pleito autoral, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa, e não no valor da inexistente condenação.
5. De outro lado, os autores lograram demonstrar que não possuem condição financeira para arcar com as verbas sucumbenciais, sem prejuízo da própria subsistência, sobretudo diante do fato de a autora ser residente jurídica da Defensoria (situação assemelhada a de um estágio) e diante dos excessivos gastos que o casal possui com a saúde do filho menor (de três anos), acometido de uma síndrome (síndrome de apert) que demanda a realização de diversas cirurgias corretivas nos ossos e terapias de estímulo. Fazem jus, pois, à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
6. Assim, acolhem-se os presentes embargos de declaração para, sem modificar o resultado do julgamento, alterar o item 11, que passa a ter a seguinte redação: “11. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.”.
7. Embargos conhecidos e acolhidos na forma do item 6.